Tribunal: TJDFT
Processo: 0817555-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE MOSCA. DANO MORAL CONFIGURADO INDEPENDENTE DA INGESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (autor), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78752492). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão no julgado, porquanto não foram analisados as circunstâncias agravantes do caso que justificariam a majoração do valor da indenização por dano moral. Aduz que o valor da indenização é dissonante com a jurisprudência deste e. Tribunal e não considera o risco à saúde de crianças; a reincidência do réu e o grande porte econômico do réu.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 79056941).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria, no tocante ao valor da indenização, já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. A questão aventada pelo embargante foi devidamente analisada nos itens 13 a 17 da ementa: "(...) 13. A ausência de controle integral da cadeia de custódia após a entrega do alimento não exclui a responsabilidade do fornecedor quando as circunstâncias do caso (aspecto do inseto, autorização de reembolso, ausência de contraprova) que evidenciam que o defeito já estava presente no momento da entrega. 14. Assim, a discussão quanto à ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, é relevante apenas para a quantificação da indenização, porquanto, o dano moral está inserido na ilicitude da comercialização de alimento com corpo estranho. 15. No caso, o autor comprovou que adquiriu o produto que continha um corpo estranho (mosca), o que, por certo lhe causou sensação de repugnância e abalo emocional. 16. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença. 17. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.(...)"
11. Observa-se que no caso, o valor da indenização, R$ 300,00, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto o prato custou R$34,80 e já foi reembolsado pela administradora do cartão (ID 73176462). Ademais,
12. Embora, o embargante alegue que o valor é dissonante de outros casos julgados por este Tribunal, deve-se observar que os processos indenizatórios por danos morais exigem análise individual, inviabilizando comparações.
13. No presente caso, a parte alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão, em especial quanto a manutenção do valor da indenização, demonstrando interesse em revisitar o mérito e alterar o entendimento firmado, de forma unânime, pelos julgadores, o que não é permitido na via escolhida.
14. Os efeitos modificativos em embargos de declaração são concedidos de forma excepcional e somente nos casos em que a correção do defeito na decisão leva à alteração do resultado. No entanto, é necessário que exista algum dos defeitos que justifiquem a oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em questão.
IV. Dispositivo
15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.